Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731334-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA DIAS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Familiar doente. Covid-19. 1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 – Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar. 3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 4 - Vacinada toda a população carcerária do DF – 14.954 presos e 600 policiais penais, que receberam a dose única da vacina Janssen -, consoante informou a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a prisão do agravante não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não estará, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. 5 - Agravo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, 40, ambos da Lei 11.343/2006, e 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, defendendo que a transferência para presídio “ou outro congênere próximo de seus familiares” é direito subjetivo do apenado, especialmente no caso dos autos em que deveria cumprir a reprimenda em prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico. Discorre acerca da situação de saúde de diversos de seus familiares e da sua condição/comportamento e pede o deferimento da “prisão humanitária”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 33 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Finalmente, ainda que se pudesse superar esses óbices, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029